Tribunal: TJDFT
Processo: 0725084-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO PROGRAMADO DE TRIBUTO (MEI). AUSÊNCIA DE REPASSE À RECEITA FEDERAL DO VALOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. PATENTE DESCASO A REDUNDAR NO DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO: FATO GERADOR DE DANO MORAL (CF, ARTIGO 5o, V e X c/c CC, ARTIGO 186). RECURSO PROVIDO.

I. Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada em desfavor da instituição financeira. Alega a consumidora a ausência de repasse para a Receita Federal do valor do Tributo MEI, com vencimento em 20.11.2020, não obstante o respectivo desconto do valor em sua conta corrente (débito automático previamente agendado e habitualmente efetuado pelo banco).

II. A matéria devolvida a Turma Recursal cinge-se ao reconhecimento dos danos morais (julgado improcedente). Nas razões recursais, sustenta a recorrente a violação dos direitos da personalidade, em razão dos fatos acima retratados, acrescentando ainda que somente em maio/2021 tomou conhecimento do não repasse do pagamento, o que a obrigou a comparecer presencialmente à agência bancária e à Receita Federal, durante a pandemia de COVID-19, e a pagar novamente o tributo, razão pela qual insiste na compensação extrapatrimonial.

III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).

IV. Certo é que o mero débito programado sem o repasse do tributo ao ente estatal, isoladamente considerado, poderia não se revelar suficiente a fundamentar a pretendida reparação. No entanto, bem de ver que, no caso concreto, o desvio do tempo produtivo, diante do patente descaso da requerida aos legítimos reclames da parte consumidora (idosa que teve de ir pessoalmente, durante a pandemia de COVID-19, à agência bancária e à Receita Federal para solucionar o imbróglio causado pela recorrida, pagar novamente o tributo e, ainda, se viu obrigada a bater às portas do Judiciário, para ver garantidos seus direitos), supera os limites do mero dissabor a ponto de caracterizar fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).

V. Em relação ao “quantum”, fixa-se a compensação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 6.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras à consumidora.

VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação dos danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).